Tribunal: TJDFT
Processo: 0713164-15.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDUTOR SEM HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. Inviável a absolvição quando o conjunto probatório, de maneira robusta, comprova a prática do delito tipificado no artigo 306, § 1°, incisos I e II, c/c o artigo 298, inciso III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, ficando evidenciado que o acusado dirigiu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool acima do limite legalmente permitido, sem possuir habilitação.